Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708469-43.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROGERIO SOUZA ANDRADE D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que a parte apelante apresenta argumentos acerca da faculdade de conversão da ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. Entretanto, a sentença recorrida extinguiu a ação por ausência de recolhimento das custas intermediárias. O artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a instituição financeira apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso, por possível violação do princípio da dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2022 16:55:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador